Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-27.2023.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001178-27.2023.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA - CPF: 033.144.519-03 (AGRAVANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), RENATA ANDRESIA MOYA MEDEIROS PAES - CPF: 959.030.111-87 (AGRAVADO), JUAREZ RODRIGUES SANTANA - CPF: 015.620.311-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação e determinou o recolhimento do preparo recursal. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, apresentando extrato bancário como prova de sua hipossuficiência, e requer o deferimento da gratuidade ou, alternativamente, o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça em fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil admite a concessão da justiça gratuita mediante simples declaração da parte, cuja presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base nos elementos constantes dos autos.

A decisão agravada observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o agravante sido intimado a comprovar a alegada hipossuficiência mediante apresentação de documentos como extratos bancários e declaração de imposto de renda.

A documentação apresentada (extrato bancário com ausência de movimentação) foi considerada insuficiente para comprovar a alegada condição financeira, especialmente diante da ausência de justificativa para a não apresentação de outros documentos exigidos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento da justiça gratuita quando a prova documental apresentada não se mostra apta a comprovar a real necessidade do benefício, sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório pelas instâncias superiores (Súmula 7/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando a documentação apresentada não demonstra a incapacidade financeira da parte.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos dos autos.

A ausência de documentos essenciais e de justificativa para sua não apresentação inviabiliza o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 9o, 98, 99, § 2o e § 6o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
AgR
23790/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 03.05.2017, DJE 08.05.2017.

STJ,
AgRg
no
AREsp
432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 03.04.2014,
DJe
15.04.2014.

STJ,
AgRg
no
AREsp
330.007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 14.04.2015,
DJe
23.04.2015.

R E L A T Ó R I O

AgReg

1001178-27.2023.8.11.0018

WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA
X

RENATA ANDRESIA MOYA MEDEIROS PAES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA, com o fito de reformar a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso de apelação e determinou o recolhimento do preparo.

Sustenta, em síntese, que tem direito ao benefício da gratuidade da justiça.

Argumenta que se encontra em grave crise financeira e que os valores cobrados para interposição do recurso são exorbitantes.

Aduz que apresentou extratos bancários comprovando sua hipossuficiência econômica, porém a Relatora não acolheu suas razões e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, deferindo-se a justiça gratuita recursal pleiteada ou, alternativamente, o parcelamento das custas processuais, em consonância com o art. 5o, XXXV e art. 98, § 6o do Código de Processo Civil.

Contraminuta pelo desprovimento (Id.
285718385
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelante formulou pedido de justiça gratuita.

Em razão deste pedido e em respeito aos artigos 9o e 99, §2o, do CPC, foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual, por meio da juntada de extratos bancários, declarações de imposto de renda, entre outros (Id.
277748874
).

A essa intimação, respondeu a apelante e juntou a documentação em Id. 280374890 e seguintes.

No entanto, deixou de comprovar a condição de hipossuficiência.

Em razão disso, sobreveio o indeferimento do pedido e a respectiva intimação para recolher o preparo (Id.
280886884
).

Contra essa decisão, o apelante interpôs o presente recurso de agravo interno.

Pois bem.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa e pode o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das
despesas processuais. [...]. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

No caso, intimado para comprovar a hipossuficiência, o apelante apresentou a documentação de Id.
280374890
e seguintes.

Do exame, extrai-se que há apenas extrato de uma conta bancária no período entre janeiro e abril de 2025, de que não constam movimentações.

Nota-se que o apelante não cumpriu integralmente o comando judicial de Id. 277748874 e, vale dizer, não apresentou justificativa sobre a eventual impossibilidade de juntada dos referidos documentos, bem como salienta-se que os documentos apresentados, por si só, não são capazes de comprovar a alegada hipossuficiência.

No entanto, deixou de apresentar as outras documentações indicadas no despacho (cópia da declaração de IRPJ) e, ressalta-se, não apresentou justificativa sobre a eventual impossibilidade de juntada dos referidos documentos.

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole
fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido." (
AgRg
no
AREsp
330.007/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015,
DJe
23/04/2015) (
g.n
.)

Assim, é o caso de manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025